Tribunal: STF
Processo: HC 209872
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Furto qualificado e associação criminosa. Ausência de intimação da sentença condenatória. Nulidade. Réus soltos. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vladimir de Amorim Silveira em favor de Brenda Costa da Silva, Eduardo Fontana Fernandes e Francielli Rodrigues dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynado Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 709.076/SC.



    Os Pacientes foram condenados às penas de 05 (cinco) anos, em regime inicial semiaberto - com exceção da Paciente Brenda que, na oportunidade, ante a sua reincidência, fora condenada ao regime inicial fechado-, pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, tipificados no art. 155, § 4º, inciso IV, e art. 288, ambos do Código Penal.



    Extraio do ato dito coator (evento 8):



    “(...).



    Preliminarmente, cumpre esclarecer que as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com enunciado de súmula, com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, Dje 3/12/2018; AgRg no HC 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 



    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013) 



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet que, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016). 



    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC 514.048/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 



    De se pontuar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015; e STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julg. em 3/12/2013, DJ 28/2/2014. 



    Este é exatamente o caso dos autos, em que a presente impetração faz as vezes do recurso próprio.



      Da alegação de necessidade de intimação de réu solto de sentença condenatória.



      Sustenta a defesa, em síntese, que, diferentemente do assentado pelo juízo de 1º grau, os pacientes estariam em prisão domiciliar na data em que foi prolatada a sentença e, portanto, fariam jus à intimação pessoal do édito condenatório. 



    Defende, ademais, que “a intimação da sentença condenatória é indispensável para o réu solto, tendo em vista que não se pode transferir a terceiros, no caso o defensor, a decisão de recorrer ou não da sentença penal condenatória, até porque o que está em ‘jogo’ é a liberdade do indivíduo” (e-STJ fl. 11). 



    Sobre o tema, assim se manifestou o Tribunal de Justiça: 



    A título de contextualização, consta dos referidos autos, que os Pacientes foram presos em flagrante no dia 7 de maio de 2020, e a situação flagrancial foi convertida em prisão preventiva. Oferecida a denúncia, os Pacientes foram citados por oficial de justiça, a resposta à acusação foi apresentada por intermédio da Defensoria Pública em 15 de junho de 2020 (Evento n. 74 da ação penal). No dia 21 de julho de 2020 o Impetrante juntou petição nos autos, pedindo acesso para participar da audiência de instrução e julgamento como defensor constituído, informando que no ato os Pacientes outorgariam a procuração (Evento n. 158 da ação penal). Problemas técnicos impossibilitaram a coleta do depoimento das testemunhas (Evento n. 163 da ação penal). O Impetrante, na defesa dos Pacientes, pleiteou a revogação da prisão preventiva em 23 de julho de 2020 (Evento n. 174 da ação penal). As Pacientes BRENDA e FRANCIELLI foram postas em liberdade no dia 5 de agosto de 2020, em razão de decisão do Supremo Tribunal de Federal (Evento n. 240 da ação penal). O Impetrante, como defensor dos Pacientes, participou da audiência de instrução e julgamento e pleiteou a apresentação de alegações finais na forma de memoriais (Evento n. 267 da ação penal). O Paciente EDUARDO foi posto em liberdade no dia 20 de agosto de 2020, em razão de decisão do Superior Tribunal de Justiça (Evento n. 293 da ação penal). A sentença condenatória foi publicada no dia 3 de setembro de 2020 (Evento n. 304 da ação penal), e a defesa foi intimada na pessoa do Impetrante (Eventos n. 305/307 e 311 da ação penal). Finalizando a contextualização dos atos do processo, anoto que na instância primeva, em 29 de abril de 2021, foi certificado o trânsito em julgado da sentença no dia 8 de setembro de 2021 para a acusação, e no dia 21 de setembro de 2021 para a defesa (Evento n. 316 da ação penal). O Impetrante defende que “a intimação da sentença condenatória é indispensável para o réu solto, tendo em vista que não se pode transferir a terceiros, no caso o defensor, a decisão de recorrer ou não”. Com a necessária vênia ao nobre Impetrante, razão não lhe assiste. Nos termos do inciso II do artigo 392 do CPP, estando o acusado em liberdade, como no caso em questão, a intimação da sentença condenatória pode se dar tão somente por meio do defensor constituído nos autos. (...) Neste contexto, não tendo verificado qualquer constrangimento ilegal à liberdade dos Pacientes, a solução que melhor se conforma à hipótese dos autos é a denegação da ordem. (e-STJ fls. 160/161 – negritei)



    Com efeito, diferentemente do que alega a defesa, vê-se, nos autos, decisão do Juízo de 1º grau (e-STJ fls. 763/764), datada de 20/8/2020 (e portanto anterior à data da sentença proferida em 3/9/2020), na qual, fundado em decisão proferida por este Relator no Habeas Corpus n. 594.058/SC, em 17/8/2020, no qual concedi a ordem de ofício “para revogar a prisão preventiva de EDUARDO FONTANA FERNANDES, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo processante”, foi revogada também a prisão domiciliar das pacientes BRENDA COSTA DA SILVA e FRANCIELE RODRIGUES DOS SANTOS. 



    Confira-se, a propósito, o exato teor da decisão mencionada: 



    Ciente da ordem de Habeas Corpus concedida pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca, nos autos do HC 594.058/SC, em favor do Acusado Eduardo (ev. 281). Expeça-se, pois, o respectivo alvará de soltura, no qual deverá constar, para ciência do Acusado, a medida cautelar que ora se estabelece: proibição de acessar os estabelecimentos da rede de supermercados Angeloni (CPP, art. 319, II). Por ocasião da soltura o Acusado deverá ainda informar o local onde estabelecerá sua residência. No mais, nos termos do art. 580 do CPP, estendo os efeitos da decisão mencionada para revogar a prisão domiciliar das Acusadas Brenda e Franciele, com a fixação da medida cautelar acima estabelecida. Faço isto mais para fins de controle no sistema e-proc, pois, na prática, a "prisão domiciliar" concedida pelo STF às Acusadas tem natureza de recolhimento domiciliar noturno (restrição de liberdade, portanto, e não privação). Enfim, ficam revogadas as prisões, mediante a fiel observância da medida cautelar de proibição de acessar qualquer estabelecimento da rede de supermercados Angeloni. Cientifiquem-se. Após, voltem conclusos para sentença. (e-STJ fl. 763 - negritei) 



    Nítido, assim, que, na data da sentença nenhum dos pacientes se encontrava em prisão domiciliar, mas, sim, em liberdade provisória que foi mantida na sentença, na qual lhes foi garantido o direito de recorrer em liberdade. 



    Posto esse quadro, vê-se que o acórdão impugnado se alinha perfeitamente à jurisprudência desta Corte que é assente no sentido de que a intimação da sentença ou acórdão condenatórios, em caso de réu solto, será feita por meio de seu advogado constituído, através de publicação no órgão da imprensa oficial.



      Nesse sentido: 



    (...)



    Observo, por fim, que não há, nos autos, instrumento de procuração que limite a atuação do causídico que representou os pacientes no feito originário à primeira instância. Consta apenas à e-STJ fl. 518 que o advogado foi constituído na audiência destinada à oitiva das testemunhas.



      Não há nenhuma ressalva quanto a limitação de poderes concedidos ao patrono. Assim sendo, à míngua de prova em contrário, sabido que o habeas corpus demanda prova pré-constituída, não há como se acolher a alegação da defesa de que “o advogado constituído nos autos não foi contratado para recurso de apelação, e sim somente para a instrução de primeiro grau” (e-STJ fls. 33/34).



      Ainda que assim não fosse, seria inviável o exame da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que o tema não chegou a ser objeto de deliberação pela Corte de origem. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.” 



    No presente writ, aponta a Defesa, em síntese, nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da certificação de trânsito em julgado do édito condenatório e a reabertura de prazos para interposição dos pertinentes recursos.



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



     Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora